Tribunal: TJDFT
Processo: 0716850-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXIGÊNCIA. APRESENTAÇÃO. CERTIDÃO. ÔNUS. IMÓVEL. PARTICIPAÇÃO. ASSEMBLÉIA. CONDOMÍNIO.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perito de dano ou risco ao resultado do processo.
2. Inexistindo previsão na convenção do condomínio, não se mostra possível a exigência de apresentação de certidão de ônus reais para participação dos condôminos em assembleia geral.
3. Recurso conhecido e improvido.